Tribunal: TJSP
Processo: 1023930-45.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas "Acordo Certo" – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência e/ou exigibilidade da dívida – Pretensão de declaração de prescrição de débito – Falta de interesse de agir – Artigo 17 do CPC - Reconhecimento – Ausência de demonstração de

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas "Acordo Certo" – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência e/ou exigibilidade da dívida – Pretensão de declaração de prescrição de débito – Falta de interesse de agir – Artigo 17 do CPC - Reconhecimento – Ausência de demonstração de cobrança judicial do débito – Extinção parcial da ação, 'ex offício' (artigo 485, VI do CPC) – Possibilidade de cobrança da dívida – Obrigação natural – Artigo 882 do Código Civil – Reconhecimento - Pretensão de inexigibilidade da dívida afastada – Inclusão do nome junto a cadastro de negociação de dívidas – Portal "Acordo Certo" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Dano moral – Não reconhecimento - Ausência de negativação nos cadastros de inadimplência – Inocorrência de abalo de crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Ausência de prova de divulgação a terceiros ou da alteração no sistema de pontuação de créditos score - Pretensão afastada – Sucumbência carreada à autora, observada a gratuidade concedida.
Recurso não provido.